Tribunal: TJES
Processo: 0029473-58.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. DECRETO FEDERAL 2.181/97. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1)
O Procon – órgão pertencente à estrutura administrativa – apura infrações contra o consumidor e aplica penalidade correlata, com respaldo no § 1º do art. 56 e art. 105 do CDC e arts. 5º e 9º do Decreto Federal nº 2.181/97.

2
)
Compete ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros legais.

3
)
O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1599511/SP, sob o rito do art. 1.040 do CPC, assentara que a transferência ao comprador do ônus de arcar com a comissão de corretagem não é, por si só, abusiva, devendo, contudo, haver clareza e transparência, com a informação prévia e a discriminação dos valores destinados ao corretor
.

4
)
Na hipótese, a cobrança da taxa de comissão de corretagem se mostra contemporânea à proposta e concomitante à celebração do contrato, com informações claras a respeito das cifras e da respectiva destinação.

5
)
Sendo assim, a despeito do poder de polícia conferido ao Procon para fiscalização das relações consumeristas (arts. 55 a 57 do CDC), a imposição de multa é írrrita, porquanto amparada em motivo juridicamente inadequado, nos termos da alínea “d” do parágrafo único do art. 2º da Lei 4.717/65.

6
)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029473-58.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. DECRETO FEDERAL 2.181/97. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1)
O Procon – órgão pertencente à estrutura administrativa – apura infrações contra o consumidor e aplica penalidade correlata, com respaldo no § 1º do art. 56 e art. 105 do CDC e arts. 5º e 9º do Decreto Federal nº 2.181/97.

2
)
Compete ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros legais.

3
)
O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1599511/SP, sob o rito do art. 1.040 do CPC, assentara que a transferência ao comprador do ônus de arcar com a comissão de corretagem não é, por si só, abusiva, devendo, contudo, haver clareza e transparência, com a informação prévia e a discriminação dos valores destinados ao corretor
.

4
)
Na hipótese, a cobrança da taxa de comissão de corretagem se mostra contemporânea à proposta e concomitante à celebração do contrato, com informações claras a respeito das cifras e da respectiva destinação.

5
)
Sendo assim, a despeito do poder de polícia conferido ao Procon para fiscalização das relações consumeristas (arts. 55 a 57 do CDC), a imposição de multa é írrita, porquanto amparada em motivo juridicamente inadequado, nos termos da alínea “d” do parágrafo único do art. 2º da Lei 4.717/65.

6
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o § 1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor
legitima a atuação do P
rocon
em todo o território nacional,
podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e
aplicar as sanções
previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inciso I do art. 56 do CDC).

Por sua vez, o Decreto Federal 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC), estabelece as
normas gerais de aplicação das sanções
:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão
da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
,
destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor,

tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Art. 9º A fiscalização das relações de consumo de que tratam a Lei no 8.078, de 1990, este Decreto e as demais normas de defesa do consumidor será exercida em todo o território nacional pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, pelos órgãos federais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pelos órgãos conveniados com a Secretaria e pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios
, em suas respectivas áreas de atuação e competência

Sobreleva notar que o poder de polícia, compreendendo as prerrogativas de fiscalizar e aplicar sanções, decorre ainda do inciso XII do art. 5º da Lei Municipal n.º 515/1997, cuja executoriedade não se revela prejudicada pela possibilidade de normatização infralegal, porquanto revelada suficiente a densidade normativa da lei local:

Lei Municipal nº 515/1997:

Art. 5º – Constituem atribuições permanentes do PROCON Municipal:

XII – Fiscalizar a aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a vantagem auferida e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97 assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a
condição econômica do infrator
, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros legais.

Volvendo os olhos ao caso concreto, observa-se que, após apreciar a reclamação de
Jeová Souza Lima Filho
, em razão da cobrança de comissão de corretagem em contrato de compra e venda de imóvel, o Procon da Serra aplicara multa em desfavor da corretora de imóveis recorrente, sob o fundamento de abusividade no repasse ao consumidor da referida rubrica.

Sem embargo, em sentido contrário à fundamentação exarada pelo órgão administrativo, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1599511/SP, sob o rito do art. 1.040 do CPC, assentara que
a
transferência
ao comprador
d
o ônus de arcar com a comissão de corretagem não é, por si só, abusiva
, devendo, contudo,
haver clareza e transparência, com
a informação prévia e
a d
i
scriminação dos valores destinados ao corretor
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE.
PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
1.2.
Abusividade da cobrança
pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária
(SATI)
, ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Na hipótese, da análise dos documentos de fls. 169/177, denota-se que os valores devidos a título de corretagem foram objeto de cobrança em apartado, restando devidamente identificados, distinguindo-se do montante relativo à unidade imobiliária (fl. 187).

Logo, a cobrança da comissão de corretagem se mostra contemporânea à proposta e concomitante à celebração do contrato, com
informações claras a respeito das cifras e da respectiva destinação
.

Sendo assim, a despeito do poder de polícia conferido ao Procon para fiscalização das relações consumeristas (arts. 55 a 57 do CDC),
in casu
,
a
imposição de multa
é írrita
, porquanto amparada em motivo juridicamente inadequado, nos termos da alínea “
d
” do parágrafo único do art. 2º da Lei 4.717/65.

A propósito, em casos congêneres, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO POSTADO PELOS CORREIOS. LACUNA SUPRIDA PELO CPC/1973. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE PELO PROTOCOLO NO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO.
COMISSÃO DE CORRETAGEM
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO SONEGADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. [...]. 3.
Reconhecida na sentença a legalidade, nos contratos de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, das cobranças das tarifas de Corretagem, Administração e Assessoria Imobiliária, assim como sua expressa previsão nos contratos submetidos ao crivo do PROCON-SE, não se cogita de violação ao dever de informação do Consumidor, não subsistindo, com efeito, a sanção pecuniária aplicada pelo órgão. 4. Recurso provido para afastar a multa aplicada pelo PROCON-SE, imputando exclusivamente ao Apelado a condenação em honorários advocatícios
. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, em dar provimento ao recuso, nos termos do voto do Relator Vitória, 05 de setembro de 2022. RELATOR(A) Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, em 05/09/2022 às 18:36:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180145344, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

CIVIL PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFEITOS EX NUNC - RESCISÃO CONTRATUAL PERFECTIBILIZADA COM JURIDICIDADE ESCORREITA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS FIXADA NA SENTENÇA - TAXA DE CORRETAGEM LEGALIDADE - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL RECONHECIDO COM JURIDICIDADE ATO ILEGAL PRATICADO PELA DEMANDADA DANOS MATERIAS REGULARMENTE RECONHECIDOS - DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSOS DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. [...]. 3.
De acordo com o Tema nº 938 do STJ: É admitida a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). Na hipótese, houve documento assinado na mesma data do Contrato de Compra e Venda acerca da taxa de corretagem, com as devidas informações presentes, de modo que não se verifica a ilegalidade da cobrança
. 4. Segundo o STJ, não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias ( STJ - REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017 - Informativo n. 612, de 25/10/2017). [...]. 6. Recursos conhecidos. Parcial provimento do recurso interposto por VALESKA DE OLIVEIRA FERREIRA. Não provimento do recurso de BIG FIELD INCORPORAÇÕES. Inversão dos ônus da sucumbência em desfavor da demandada/apelada. Majoração dos honorários decorrentes do desprovimento do recurso manejado pela apelada, com implementação da suspensão da cobrança da parte majorada em razão do efeito ex nunc atrelado ao deferimento da assistência judiciária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120264318, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/02/2023).

Por conseguinte, verifica-se a legalidade do repasse ao consumidor da comissão de corretagem, merecendo reforma a sentença objurgada, para afastar a multa aplicada pelo Procon.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
a fim de
reformar a sentença
a quo
,
julgando procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
declara
r
a inexigibilidade da multa administrativa
derivada do
procedimento administrativo nº 0113-006.264-6
,
nos termos da fundamentação.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.